Tribunal: TJPA
Processo: 0006311-59.2019.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006311-59.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: GUSA NORDESTE SA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0006311-59.2019.8.14.0039

SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

SENTENCIADO: GUSA NORDESTE S.A.

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 166 DO STJ. ADC 49 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por Gusa Nordeste S.A. contra ato do Coordenador Regional da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária de Paragominas – PA, com o Estado do Pará como interessado.

A impetrante, empresa do setor madeireiro, questiona a exigência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, sob fundamento de que tal operação não configura fato gerador do tributo, conforme a Súmula 166 do STJ.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS nessas operações, bem como de impor restrições administrativas à impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e do entendimento vinculante do STF na ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS tem como fato gerador a circulação de mercadorias, conforme o art. 155, II, da CF/88, sendo necessária a transferência de titularidade do bem para sua incidência. O simples deslocamento físico entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador.

O STJ, no Tema 259, firmou o entendimento de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não enseja a cobrança de ICMS, consolidado na Súmula 166.

O STF, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nessas operações, fixando a modulação dos efeitos para que a decisão tenha eficácia a partir de 2024, ressalvadas as ações administrativas e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021).

No caso concreto, a ação foi ajuizada em julho de 2019, dentro do período ressalvado na modulação dos efeitos da ADC 49, de modo que a não incidência do ICMS deve ser reconhecida.

A sentença de primeiro grau encontra-se alinhada ao entendimento do STF e do STJ, devendo ser confirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois não há alteração da titularidade do bem.

A decisão da ADC 49 do STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas operações, com eficácia a partir de 2024, ressalvadas ações administrativas e judiciais pendentes até 29/04/2021.

No caso concreto, a ação foi ajuizada antes do marco temporal estabelecido na modulação, garantindo à impetrante o direito à não incidência do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166; STJ, REsp. 1.125.133/SP, Tema 259, j. 10.03.2010.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA PROFERIDA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 24/03/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por Gusa Nordeste S.A. em face do Coordenador Regional da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária de Paragominas - PA, na qualidade de Autoridade Coatora, tendo como interessado o Estado do Pará.

A empresa impetrante sustenta que atua no setor madeireiro, promovendo a extração e o transporte de madeira entre suas filiais, sendo que, na remessa desses bens, o Estado do Pará exige o recolhimento do ICMS com fundamento no art. 2º, inciso I, da Lei nº 5.530/1989.

Argumenta que tal exigência é indevida, uma vez que a operação em questão não se enquadra como fato gerador do tributo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Requereu a concessão da segurança para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre as referidas transferências, bem como de impor restrições administrativas, tais como a negativa de emissão de certidões, inclusão em cadastros de inadimplentes (CADIN, SERASA, SPC) e protestos extrajudiciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO a SEGURANÇA para determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de cobrar ICMS por transferência física de bens entre os Estabelecimentos/Empresas e Filiais da mesma titularidade da Impetrante, bem como se abstenha de inscrever o nome da Autora em cadastros restritivos de crédito e de negar a emissão de certidões. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais na forma da lei.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Após o decurso do prazo para a apresentação dos recursos voluntários, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário, nos termos do que dispõe o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009.”

Consta nos autos certidão informando que não houve interposição de recursos voluntários pelas partes.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, manifestou-se pela confirmação da sentença, sustentando que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, bem como com a legislação aplicável ao caso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por Gusa Nordeste S.A. em face do Coordenador Regional da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária de Paragominas - PA, na qualidade de Autoridade Coatora, tendo como interessado o Estado do Pará.

A empresa impetrante sustenta que atua no setor madeireiro, promovendo a extração e o transporte de madeira entre suas filiais, sendo que, na remessa desses bens, o Estado do Pará exige o recolhimento do ICMS com fundamento no art. 2º, inciso I, da Lei nº 5.530/1989.

Argumenta que tal exigência é indevida, uma vez que a operação em questão não se enquadra como fato gerador do tributo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Requereu a concessão da segurança para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre as referidas transferências, bem como de impor restrições administrativas, tais como a negativa de emissão de certidões, inclusão em cadastros de inadimplentes (CADIN, SERASA, SPC) e protestos extrajudiciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO a SEGURANÇA para determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de cobrar ICMS por transferência física de bens entre os Estabelecimentos/Empresas e Filiais da mesma titularidade da Impetrante, bem como se abstenha de inscrever o nome da Autora em cadastros restritivos de crédito e de negar a emissão de certidões. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais na forma da lei.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Após o decurso do prazo para a apresentação dos recursos voluntários, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário, nos termos do que dispõe o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009.”

Consta nos autos certidão informando que não houve interposição de recursos voluntários pelas partes.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, manifestou-se pela confirmação da sentença, sustentando que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, bem como com a legislação aplicável ao caso.

É o relatório.

Belém, 31/03/2025